Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700785-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DJALMA RIBEIRO SOARES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por DJALMA RIBEIRO SOARES em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolveu o feito, sem resolução de mérito. Contrarrazões apresentadas pelo Banco réu contrapondo as razões apresentadas pelo autor. Em preliminar, defende a ilegitimidade passiva para atuar no feito. Roga, ainda, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. No mérito, requer o não provimento do apelo. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da preliminar e prejudicial de mérito trazidas no bojo das contrarrazões. Trata-se de feito, que deve tramitar publicamente. Retire-se o sigilo de Justiça. Brasília, 10 de junho de 2020 11:38:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador